Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-09.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CREICIELE DOS SANTOS BACIL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CREICIELE DOS SANTOS BACIL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600533-09.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600531-39.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600533-
09.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Creiciele dos Santos Bacil, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR,
com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Creiciele dos Santos Bacil, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas porque não houve
abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de campanha. Aduz que a candidata
teve apenas movimentação de recursos estimados em dinheiro, totalizando R$ 2.953,67 em receitas
e despesas. Registra que a não abertura de conta bancária constitui irregularidade grave e
insanável). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CREICIELE DOS SANTOS BACIL
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CREICIELE DOS SANTOS BACIL (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39507
366
15/07/2021 07:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.204

RECURSO ELEITORAL 0600533-09.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CREICIELE DOS SANTOS BACIL VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: CREICIELE DOS SANTOS BACIL
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -

ELEIÇÕES 2020. RECURSO

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. FALTA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À
TRANSPARÊNCIA E À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória,
destinando-se
a
conferir
transparência às finanças dos partidos e
candidatos, independentemente da efetiva
movimentação de numerário.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 39507366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507322926400000038562992
Número do documento: 21071507322926400000038562992

Curitiba, 13/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por CREICIELE DOS
, filiada ao PSD, candidata suplente ao cargo de Vereador nas eleições de
SANTOS BACIL
2020 (id. 32753666).
A candidata obteve 25 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.953,67 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 1.250,00 de terceiros, R$ 1.538,27 de outros candidatos, oriundos
do FEFC e R$ 165,40 de partido, oriundos do FEFC). Não houve recebimento de recursos do
FP (id. 32756516).
No parecer conclusivo (id.
), o
32757166
CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL -
, manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão da não
BOCAIÚVA DO SUL
comprovação da abertura de conta bancária.
Na sentença (id. 32757366), o
de primeiro grau desaprovou
JUÍZO ELEITORAL
as contas da candidata, eis que a falta de abertura de conta bancária constitui irregularidade
grave e insanável, fundamentando nos arts. 30, III da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III da
Res.-TSE 23.607/2019.
Em suas razões, a recorrente alega que (id. 32757666): a falta de abertura de
i)
conta se deu somente em razão das dificuldades técnicas encontradas perante as instituições
bancárias; e
tal irregularidade não traz prejuízo à fiscalização das contas pela Justiça
ii)
Eleitoral, eis que não houve o recebimento ou movimentação de recursos financeiros. Ao final,
requereu o provimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante de possível intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do
(id. 34045716).
Recurso Eleitoral
É o relatório.
VOTO
A
manifestou-se pelo não
II.i -
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Entretanto, a intimação da sentença ocorreu em 23/04/2021 (sexta-feira) por meio
do DJe nº 76/2021, sendo que o Recurso foi interposto em 28/04/2021 (quarta-feira), de forma
que é tempestivo.
Num. 39507366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507322926400000038562992
Número do documento: 21071507322926400000038562992

Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido
No caso, o juízo de origem desaprovou as contas em razão da seguinte
irregularidade:

II.ii - Falta de abertura de conta bancária
A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamenta o art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha. Nesse sentido também é a
orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
E
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(TSE, REspE nº 16246, rel. Min.
, DJe 27/06/2019)
LUÍS ROBERTO BARROSO

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).
Num. 39507366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507322926400000038562992
Número do documento: 21071507322926400000038562992

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º,
41, §§ 7º e 9º e 48,
e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
caput
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.
4. Recurso não provido.
(TRE-PR, RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. LUIZ TARO
, DJ 09/06/2017)
OYAMA
Assim, a candidata deveria ter providenciado a abertura da conta bancária de
campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão
configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por CREICIELE DOS SANTOS BACIL.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600533-09.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CREICIELE
DOS SANTOS BACIL VEREADOR, CREICIELE DOS SANTOS BACIL - Advogados dos
RECORRENTES: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 39507366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507322926400000038562992
Número do documento: 21071507322926400000038562992

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39507366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507322926400000038562992
Número do documento: 21071507322926400000038562992